Tribunal: TJES
Processo: 5005036-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando a reforma de decisão que autorizou a inversão do ônus da prova em ação ordinária movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Vera Cruz, com base no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes exsurge como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4)
O art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

5)
No caso concreto, o condomínio, parte agravada, demonstra vulnerabilidade técnica frente à concessionária de energia elétrica.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inversão do ônus da prova é justificada pela assimetria técnica e informacional entre consumidor e fornecedor, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência no caso concreto.

7)
A decisão agravada expende adequadamente a aplicação do CDC e a vulnerabilidade do consumidor, que não dispõe dos mesmos recursos técnicos da concessionária para comprovar a regularidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)

Tese de julgamento:
1. A relação jurídica entre concessionária de serviços públicos e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. 2. A decisão que determina a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1327778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 736.596/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/12/2015; STJ, REsp 773.171/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/08/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, tendente à reforma de decisão que autorizou a inversão do ônus da prova em ação ordinária movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Vera Cruz, com base no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes exsurge como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4)
O art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

5)
No caso concreto, o condomínio, parte agravada, demonstra vulnerabilidade técnica frente à concessionária de energia elétrica.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inversão do ônus da prova é justificada pela assimetria técnica e informacional entre consumidor e fornecedor, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência no caso concreto.

7)
A decisão agravada expende adequadamente a aplicação do CDC e a vulnerabilidade do consumidor, que não dispõe dos mesmos recursos técnicos da concessionária para comprovar a regularidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)

Tese de julgamento:
1. A relação jurídica entre concessionária de serviços públicos e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. 2. A decisão que determina a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1327778/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 736.596/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15/12/2015; STJ, REsp 773.171/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/08/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se se encontram presentes os requisitos legais à inversão do ônus da prova.

De plano, ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da apelada pelos defeitos relativos à prestação do serviço, excepcionada tão somente ante a prova de inexistência de falha, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14, § do Código de Defesa do Consumidor).

Nessa mesma linha, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça proclama que
“
[...] o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, referindo-se ao fornecedor de serviços em sentido amplo, estatui a responsabilidade objetiva deste na hipótese de defeito na prestação do serviço, atribuindo-lhe o dever reparatório, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo (fato do serviço), do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo”
. [...] (REsp 1327778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).

Contudo, ainda segundo o Tribunal da Cidadania, mesmo quando invocado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
é necessário que o usuário do serviço público demonstre um lastro probatório mínimo
, a fim de comprovar ao menos o nexo de causalidade existente entre o dano suportado e a falha na prestação do serviço, ficando dispensada somente da comprovação da culpa do agente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL. REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo falecido em decorrência de diversas lesões que teria sofrido em plataforma do metrô de cessionária de serviço público. O Tribunal a quo afastou a condenação dos agravados por entender que não ficou demonstrado que as lesões, estas incontroversas, tenham se dado na plataforma do metrô, como alegado na inicial.

2. Muito embora tenha se invocado a incidência do art. 14 do CDC, para que haja a inversão do ônus probatório prevista na legislação consumerista, é necessário que o usuário do serviço público demonstre um lastro probatório mínimo, a fim de comprovar ao menos o nexo de causalidade existente entre o dano suportado e a conduta ilícita acarretados pela falha na prestação do serviço, ficando dispensada somente da comprovação da culpa do agente.
E, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido expressamente consignou não haver lastro probatório mínimo de que o acidente tenha efetivamente ocorrido nas dependências da concessionária de serviço público, a ensejar a responsabilização das rés.

3. Dessa forma, ao contrário do afirmado pelo agravante, não há como alterar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido sem que se abram as provas ao reexame, medida vedada nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 736.596/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Sobre a inversão dos ônus da prova nas ações judiciais envolvendo relação de consumo, dispõe o inciso VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Exsurge que são dois os pressupostos para a inversão dos ônus da prova em favor do consumidor: quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Como a prova é destinada ao juiz que proferirá o julgamento, cabe a ele, no caso concreto, analisar se estão presentes os referidos requisitos e, caso positivo, inverter os ônus probatórios na lide.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual o magistrado deverá fundamentar a decisão que inverter os ônus da prova, demonstrando com clareza a presença da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 3.
O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
. 4.
A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor
. [...] 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 773.171/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 15/12/2009)

SFH. CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. [...] 2. As regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a que autoriza a inversão dos ônus da prova, são aplicáveis aos contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação. 3. Entretanto,
para que seja determinada a inversão do ônus da prova, é mister que o magistrado o faça justificadamente, demonstrando presentes os pressupostos do art. 6º, VIII, do CDC
, o que inocorreu na hipótese dos autos, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se a afirmar que, tratando-se de relação de consumo, tem o fornecedor melhores condições de produzir a prova. [...] (REsp 615553/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/022/2005, p. 220)

Sem embargo, a decisão justificara que “
na hipótese de falha na prestação de serviços, isto é, de fato do serviço, como in casu, a inversão do ônus da prova é ope legis, nos termos do art. 14, §3º, inciso I, do CDC, incumbindo ao consumidor apenas a produção de prova de primeira aparência, cabendo ao prestador do serviço comprovar que prestou de forma adequada e segura os serviços contratados
”.

Nada obstante, mesmo no momento em que o feito se encontra, os elementos que compõem os autos permitem concluir que o agravado possui
vulnerabilidade técnica
em relação à recorrente, que detém mais condições para comprovar a regularidade do serviço prestado.

Ademais, consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, está ancorada na
assimetria técnica
e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus
”.
1

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
REsp 720.930/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)